Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005044-45.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO LEONCIO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil interposta pelo BANCO BRADESCO S. A. (ID 9892588) em face de PEDRO LEONCIO DE ARAUJO, ante Sentença ID 9892574 nos autos da ação de conhecimento interposta pela parte Apelada. O Apelante requer a intimação do Apelada para se manifestar sobre proposta de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, conforme petição ID 54870973. Nesse contexto, intime-se PEDRO LEONCIO DE ARAUJO para dizer se possui interesse em aderir aos termos do acordo, conforme termos propostos pela instituição financeira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 15:12:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador